Tribunal: TJDFT
Processo: 0007124-55.2006.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTENTES.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.
2. A mera rediscussão do provimento jurisdicional é vedada nos embargos de declaração.
3. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos para fins de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A concessão da justiça gratuita não possui efeitos retroativos, razão pela qual não alcança os atos processuais anteriores ao seu deferimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração desprovidos.